Tribunal: TJMT
Processo: 1019924-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019924-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA MALICHESKI ALBUQUERQUE - CPF: 033.872.461-37 (APELANTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS RESCINDIDO - DÉBITOS INCONTROVERSOS - PROPOSTA EXTRAJUDICIAL DE ACORDO - PREVISÃO RESTRITA À PARTE DA DÍVIDA - OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia alterar o resultado da lide.

Se o acordo para quitação ofertado extrajudicialmente à consumidora se restringia à parte da dívida, tal condição deveria ter sido destacada em homenagem aos direitos do consumidor, previstos nos arts. 6°, inciso III, e 54, §4°, do CDC.

A manutenção da cobrança extrajudicial não configura dano moral diante da ausência de negativação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, devendo a autora arcar com as custas e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante suscita o cerceamento de defesa por falta de produção de prova oral.

Alega que no início do ano letivo de 2016 iniciou os estudos em Direito junto à Universidade Anhanguera Educacional, porém optou pela desistência do curso no início do terceiro semestre.

Acrescenta que tinha conhecimento de pendências financeiras em razão do cancelamento do contrato de prestação de serviços educacionais, mas que em 21/07/2020 recebeu a proposta muito vantajosa de saldar a dívida de aproximados 10 mil reais com apenas R$1.208,01.

Sustenta que esteve presencialmente na sede da Faculdade para se certificar da legitimidade da oferta, já que emitida pela instituição de ensino apelada.

Aduz que pagou o respectivo boleto mas as respectivas cobranças persistiram no ano de 2021, o que a levou a distribuir esta demanda.

Ressalta não se sustentar a tese da apelada de que a proposta se restringia apenas a parte do débito, o que diverge da realidade das tratativas extrajudiciais e lhe acarretou prejuízos extrapatrimoniais.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 125666857.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante defende o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito sem a colheita de prova oral, especialmente a determinação para apresentação da gravação da chamada telefônica pela qual foram debatidos os detalhes da proposta feita pela parte contrária.

Conforme orientação do STJ, “
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas”
. (REsp 406.862/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal dispõe que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No feito ora em análise, o julgamento antecipado não criou obstáculo à adequada solução do litígio.

Isso porque embora o apelante de fato tenha requerido a produção de prova oral, não indicou a existência de algum protocolo de ligação ou ao menos que esse áudio poderia, por si só, alterar o resultado da lide.

Logo, não se vislumbra qualquer prejuízo processual para a apelante, tendo o feito apenas chegado a desfecho diverso do que pretendia, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, é ônus do réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação, o dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

A apelada, por sua vez, sustenta que não foi demonstrado o abalo extrapatrimonial alegado e que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhum elemento probatório a esse respeito no tempo e modo oportunos (arts. 373, inciso II, e 434, do CPC).

Não é controvertida a existência de pendências financeiras em razão do trancamento do curso superior iniciado pela apelante, sendo evidente, no caso, a capacidade da instituição de ensino de demonstrar todos os aspectos da proposta de quitação pelos mais amplos meios admitidos em lei e, ainda, observar as regras processuais a todos impostas.

A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC).

Nestes autos, mesmo que a contratação tenha sido integralmente verbal, a apelada tinha como provar os limites da oferta apresentada à consumidora.

A ré igualmente não refuta o recebimento do boleto de R$1.208,01, se limitando a arguir que essa quantia seria suficiente para saldar apenas R$4.026,74, permanecendo em aberto os débitos provenientes do distrato do financiamento estudantil.

Contudo, o instrumento particular de confissão com ID n. 125666839 não subsidia tais argumentos porque apócrifo.

No caso, a melhor prova é a apresentada pela autora já que no ID n. 125666817 é possível entender que a apelada ofereceu inicialmente a resolução da dívida de R$9.373,00 com apenas R$1.629,97.

Assim, não existindo divergência sobre a quantia paga e não tendo ficado claro nos autos que a consumidora foi prévia e detalhadamente informada sobre quais parcelas do débito estavam sendo consideradas amortizadas, presumem-se quitadas todas as obrigações, com amparo nos arts. 6°, inciso III, e 54, §4°, do CDC.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

A hipótese em análise é de mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois a autora foi cobrada extrajudicial e particularmente por dívida registrada há cinco anos atrás.

A falta de apontamento desabonador em banco de dados e de publicidade impede que
o caso
receba o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos.

Apesar do esforço argumentativo apresentado pela autora na minuta recursal, ela não demonstrou que efetivamente existiu baixa no seu score de crédito e que a cobrança a ela direcionada esteve disponível para consulta ou acesso por empresas e fornecedores, ou que de alguma a tenha submetido à situação vexatória.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...)
CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA
– (...) RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
. 2
. Ademais, extrai-se que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, mormente a realização de audiência de instrução, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela autora, ora apelante
(...)
. (N.U 1000128-16.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, DJe de 21/10/2021, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA PELO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.
Ausente prova de dano efetivo sofrido pelo consumidor, a simples cobrança indevida
por meio do SERASA LIMPA NOME
não gera dano moral "in re ipsa", porquanto não configura negativação do nome do devedor
(...). 3. Apelação conhecida e não provida
. (TJ/DF,
Acórdão 1405803
, 07139243320218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022, sem grifos no original).

Por fim, a acolhida em segunda instância de um dos pedidos principais formulados pela autora, conduz à redistribuição dos ônus da sucumbência em atenção ao
caput
do art. 86 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar a quitação das pendencias financeiras da estudante em razão do curso superior iniciado em 2016. Por fim, ante à sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e dos honorários advocatícios já estipulados em primeira instância, devendo cada parte arcar com 50% da respetiva expressão monetária. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022